Tribunal: TJBA
Processo: 8022440-52.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022440-52.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO BARBOSA

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE
DE ENDEMIAS
, REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2013 DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDAT
O
APROVAD
O
FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
NOMEAÇÃO DE OUTROS CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO NA ORDEM DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO NO FEITO. S
ENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui
o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato.

2
- Conforme decidido pelo STF, em julgamento sob o regime de repercussão geral no
RE 837.311
/PI, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de forma arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado o dever de comprovar esses elementos.

3
-
A parte recorrida
não comprovou que na data do encerramento do concurso existiam vagas puras preenchidas por temporários que alcançassem sua colocação - fato constitutivo de seu direito, requisito necessário para se reconhecer a arbitrariedade das nomeações e, consequentemente, sua preterição.

4 – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8022440-52.2019
.8.05.0039
,
sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e Apelad
o

LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de sessões, __de ____________de 2024.

PRESIDENTE

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A)